Tribunal: TJDFT
Processo: 0722981-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PUBLICAÇÕES REITERADAS EM REDES SOCIAIS. INTUITO DE DENEGRIR A IMAGEM DA AUTORA. DIREITOS FUNDAMENTAIS. COLISÃO. PRINCÍPIO DA HARMONIZAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. LIMITES. DIREITO À HONRA E À IMAGEM. EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto em face de decisão proferida em cumprimento de sentença da ação de indenização por danos morais, que aplicou multa à ré em razão do descumprimento da obrigação de não fazer imposta em sentença, consistente em se abster de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, de conteúdo lesivo à honra e ao bom nome da autora. 1.1. Recurso aviado na busca pela reforma da decisão da origem.
2. O pano de fundo estampa relevante controvérsia travada em torno da colisão de direitos fundamentais e consubstanciada na tensão entre a liberdade de expressão, de um lado, e, de outro, a inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas. 2.1. Equacionar o exercício harmônico de direitos fundamentais dotados de natureza principiológica, cujos valores centrais muitas vezes se contrapõem, não é simples e foge dos padrões usuais de aplicação das normas jurídicas revestidas de objetividade, na qual a incidência está limitada a um conjunto determinado de condutas e situações. 2.2. Se de um lado a Constituição Federal assegurou o direito à livre manifestação do pensamento; a livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença; bem como o livre acesso à informação; também resguardou, de outro, a inviolabilidade da intimidade; da vida privada; da honra e da imagem, em observância ao próprio Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, consagrado no artigo 1o, III, da Constituição Federal. 2.3. A liberdade de expressão e informação desponta no plano fático como instrumento de autogoverno e consequência natural do sistema democrático de tomada de decisões públicas. 2.4. Atualmente, os direitos dos usuários de internet são protegidos pela Lei no 12.965/2014 (denominada Marco Civil da Internet), incluindo o direito à intimidade e vida privada. 2.5. A liberdade de expressão, portanto, é a regra, mas seu exercício abusivo, com lesão a direitos individuais de terceiros, implica análise da responsabilidade civil e eventual indenização por dano material, moral ou à imagem, sem configurar censura.
3. A sentença da ação de indenização por danos morais atestou o prejuízo moral da autora e o nexo causal respectivo, oportunidade em que decidiu da seguinte forma: “Pelas razões expostas, julgo procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condenar a requerida: a) ao pagamento de indenização pelos danos morais experimentados pela autora, arbitrada em R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), a serem corrigidos monetariamente a contar da data desta sentença e acrescidos de juros de mora a partir de 13/09/2019, data dos fatos noticiados no Termo Circunstanciado, ID 70540028, por não haver data registrada nos demais documentos; b) na obrigação de não fazer, consistente em se abster de realizar qualquer postagem nas diversas redes sociais disponíveis, de conteúdo lesivo à honra e ao bom nome da autora, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 497 do CPC, sem prejuízo da possibilidade de majoração em caso de nova violação.” 3.1. Ocorre que, já no cumprimento de sentença a requerente noticiou que ré ainda estaria lhe importunando tanto pelo Whatsapp como pelo Instagram. Informou que a requerida é dona de um perfil que possui 12.400 seguidores e neste perfil continua a proferir ofensas contra ela. Disse que a ora recorrente não cita seu nome, mas faz diversos posts em que as pessoas que assistem e conhecem todos os envolvidos, sabem que a requerida está se referindo a ela, pois ela conta toda a trajetória das duas. Requereu que fosse imposta multa diária à requerida, para que se abstivesse de sequer citar nome, ou contar histórias acerca de sua história. 3.2. Dessa forma, procedeu com correção a decisão proferida na origem. Isso porque, em que pese a agravante não mencionar o nome da autora, acaba dirigindo-se a ela, a partir do contexto que envolve seu ex-marido, que hoje é atual companheiro da ré. 3.3. Como já dito, há uma linha tênue entre a liberdade de expressão e a violação aos direitos à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoa. 3.4. Tendo em vista o efeito devastador que a redes sociais podem causar na vida de uma pessoa, quando não utilizadas corretamente, e os impactos já causados na boa fama da requerente desde antes da instauração do processo de indenização por danos morais, a demandada deve pagar a multa estabelecida, uma vez que, em que pese ter sido intimada a não propagar esse tipo de mídia, continuou a utilizar suas redes sociais de modo negativo para denegrir a imagem da autora.
4. Agravo de instrumento improvido.